Tribunal: TJMT
Processo: 1003989-85.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003989-85.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA BENEDITA DA SILVA SANTOS - CPF: 181.865.051-72 (APELANTE), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), LINCOLN T. BELLO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.556.225/0001-12 (APELADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ZURICH BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 96.348.677/0001-94 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VEÍCULO USADO COM QUILOMETRAGEM ELEVADA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO VÍCIO OCULTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA SEGURADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por dano moral, proposta em razão de pane total no motor de veículo usado adquirido da ré, revendedora de automóveis.

A sentença afastou a responsabilidade da revendedora pela ausência de prova técnica do vício oculto e da seguradora em razão de cláusula contratual de exclusão de cobertura.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer vício oculto em veículo usado, mesmo sem produção de prova técnica pericial; e (ii) saber se a ausência de resposta da seguradora acionada diante do sinistro configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da revendedora foi corretamente afastada diante da inexistência de prova pericial capaz de demonstrar vício oculto, especialmente considerando o elevado grau de uso do bem (mais de 130.000 km).

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exime a parte autora de apresentar, ao menos, prova mínima de verossimilhança das alegações.

A conduta omissiva da seguradora, que se manteve silente mesmo após ser acionada pela consumidora, configura falha na prestação do serviço, violando o dever de boa-fé objetiva e o direito à informação previstos no CDC.

A omissão injustificada da seguradora, em contexto de necessidade, caracteriza dano moral in re ipsa, justificando reparação proporcional e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova técnica inviabiliza a caracterização de vício oculto em veículo usado com quilometragem elevada. 2. A omissão da seguradora ao não prestar qualquer esclarecimento ou suporte ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422, 441 e 443; CPC, arts. 373, I, 85, § 8º, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0036680-53.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.04.2021; TJMT, RI 1035183-60.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.06.2023; TJMT, RI 1006440-54.2024.8.11.0007, 1ª Turma Recursal, Rel. Dra. Eulice Cherulli, j. 01.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Dalva Benedita da Silva Santos
, em face da sentença lançada nos autos da
ação redibitória cumulada com pedido de indenização por dano moral
, que moveu contra
Lincoln T. Bello & Cia Ltda. – ME
e
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, julgou
improcedentes
todos os pedidos formulados pela autora, ora apelante, sob o fundamento de
ausência de comprovação do vício redibitório no veículo adquirido
, bem como da
inexistência de obrigação contratual da seguradora para cobertura do evento danoso
alegado. A condenação das requeridas foi afastada e, por conseguinte,
a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 62.900,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC
, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante argumenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do fundamento de ausência de prova técnica, tendo em vista a inversão do ônus da prova deferida em seu favor nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) a presença de elementos iniciais suficientes para justificar o reconhecimento do vício oculto, especialmente o curto percurso de 7.246 km até a pane mecânica total e a documentação fotográfica e laudo de mecânico particular; (iii) a responsabilidade da primeira requerida (revendedora do veículo) em face do vício redibitório, com base nos arts. 18 e 26 do CDC; (iv) a expectativa legítima de cobertura securitária e falha na prestação do serviço por parte da seguradora; (v) a caracterização de dano moral
in re ipsa
decorrente da pane do motor e da subsequente privação de uso do bem, com todos os ônus financeiros e emocionais suportados.

Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, com a condenação das rés à restituição do valor de R$ 11.212,25 e indenização por dano moral de R$ 10.000,00, bem como à totalidade das custas e honorários.

Nas contrarrazões de id. 313214426, a recorrida Zurich Minas Brasil Seguros S.A pugna pelo desprovimento do recurso.

A apelada Lincoln T. Bello & Cia Ltda. – ME, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dalva Benedita da Silva Santos propôs ação redibitória cumulada com indenização por dano moral, em face de Lincoln T. Bello & Cia Ltda. – ME (revendedora de veículos) e Zurich Minas Brasil Seguros S.A. (seguradora), alegando que, em 09.06.2022, adquiriu da primeira requerida um veículo usado da marca Chevrolet, modelo Onix Joy, ano/modelo 2018/2019, placa PRP4J17, pelo valor de R$ 52.900,00, tendo este apresentado pane total no motor em 27.12.2022, após rodar apenas 7.246 km sob sua posse. Sustentou que o vício oculto tornou o bem impróprio para uso, pleiteando a restituição parcial do valor pago (R$ 11.212,25), bem como indenização por dano moral decorrente da frustração, insegurança e ausência de suporte por parte das requeridas.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou improcedentes todos os pedidos formulados, ao fundamento de que não foi produzida prova pericial técnica que demonstrasse com segurança a existência de vício oculto ou a responsabilidade das rés. A magistrada também considerou que a apólice de seguro juntada não abrangia falhas mecânicas, razão pela qual afastou qualquer obrigação da seguradora. Condenou a autora nas custas e honorários, com observância da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, sustentando que: (i) a inversão do ônus da prova fora deferida, de modo que incumbia às rés demonstrar a inexistência do vício; (ii) houve comprovação mínima do defeito, com laudo de mecânico, fotos e vídeos; (iii) a pane do motor pouco tempo após a compra é indício grave de vício oculto, com potencial de responsabilizar a vendedora; (iv) a seguradora foi acionada, mas não prestou qualquer assistência ou retorno, frustrando legítima expectativa contratual de amparo; (v) a situação ultrapassou o mero aborrecimento e gerou dano moral. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com condenação solidária das rés à restituição de R$ 11.212,25 e indenização de R$ 10.000,00 por dano moral.

Pois bem. A controvérsia posta em juízo envolve essencialmente: (i) a responsabilidade da empresa revendedora Lincoln T. Bello & Cia Ltda – ME por vício oculto em veículo automotor adquirido pela autora, ora apelante; e (ii) a eventual responsabilização da seguradora Zurich Minas Brasil Seguros S.A. por negativa de cobertura securitária, bem como, alternativamente, por falha no atendimento.

No que toca ao primeiro ponto, não obstante os fundamentos desenvolvidos pela apelante, é inegável que o veículo foi adquirido com quilometragem avançada (131.197 km), o que, por si só, impõe uma expectativa de desgaste compatível com a natureza do bem.

A pane no motor, que se deu mais de seis meses após a compra e após mais de 7.000 km de uso, não pode ser automaticamente presumida como vício oculto, sobretudo diante da ausência de prova pericial. A autora, mesmo instada a especificar provas, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.

Ainda que se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova deferida, não se pode presumir vício oculto quando não se produz qualquer elemento técnico isento (como laudo pericial) e, ao contrário, os indícios apontam para desgaste natural compatível com a quilometragem avançada do bem, cuja compra pressupõe risco ordinário e inerente ao estado de uso.

O Código de Defesa do Consumidor, conquanto protetivo, não confere ao consumidor amparo para reaver valores ou responsabilizar o fornecedor quando o evento danoso se revela como consequência previsível do uso prolongado, não evidenciando defeito de fabricação ou falha de segurança.

Assim, à míngua de prova técnica e diante do grau de uso do bem, não há como imputar à revendedora responsabilidade civil, devendo a improcedência da demanda ser mantida neste ponto.

Sobre esse tema, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO –
PROBLEMA NO CÂMBIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição, tampouco, que o defeito tenha persistido após o conserto realizado pela segunda demandada . Além disso, a parte não realizou qualquer inspeção para verificar as condições do automóvel no ato da compra, não agindo com a cautela necessária ao comprar um veículo usado, não havendo o que se falar em responsabilização das apeladas.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJMT, RAC 00366805320158110041 MT, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INOMINADO N. 1006440-54.2024.8 .11. 0007

Nessa mesma linha:

“DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de vício oculto em veículo usado.

2. A autora adquiriu da recorrida automóvel usado, que apresentou problemas mecânicos no dia seguinte à compra, motivando a propositura da demanda para ressarcimento de valores com reparo e danos morais.

3. A sentença entendeu não comprovada a responsabilidade da vendedora quanto ao defeito alegado, motivo pelo qual indeferiu os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a existência de vício oculto preexistente no veículo usado adquirido, a justificar a responsabilização da vendedora por danos materiais e morais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código Civil, por se tratar de compra e venda entre particulares, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor.

4. Incumbia à autora o ônus da prova quanto à existência de vício oculto contemporâneo à aquisição, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil .

5. Os elementos probatórios não demonstram que o defeito apontado decorre de vício preexistente à compra, sendo compatível com desgaste natural de veículo com uso prolongado.

6. Não se evidenciou conduta dolosa ou omissiva da parte vendedora, tampouco cláusula de garantia contratual .

7. A ausência de prova suficiente afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configurado vício oculto quando ausente prova de que o defeito mecânico em veículo usado existia no momento da aquisição. 2 . O desgaste natural decorrente do uso do automóvel não gera dever de indenizar por danos morais e materiais.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigos 421, 422, 441 e 443; Código de Processo Civil, artigo 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1002020-14.2018 .8.11.0040, Rel. Des . Márcio Aparecido Guedes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 01.02.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1032852-40 .2024.8.11.0001, Rel . Juiz Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 31.03.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1025238-81 .2024.8.11.0001, Rel . Juiz Valmir Alaercio dos Santos, 3ª Turma Recursal, j. 11.11.2024.”
(TJMT, RI 10064405420248110007, 1ª Turma Recursal, Rel. Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 01.05.2025 – negritei)

Quanto à seguradora Zurich, a análise merece distinção.

É fato que o contrato securitário exclui expressamente a cobertura para falhas mecânicas decorrentes de desgaste, o que afasta a possibilidade de indenização material com base na apólice. No entanto, a narrativa fática e os documentos demonstram que a autora acionou a seguradora diante da pane e não recebeu qualquer resposta clara ou orientação, tendo sido ignorada após mensagem padrão de “recesso”.

É cediço que a falha no dever de informação, suporte e assistência ao consumidor, em momento de necessidade, configura defeito na prestação do serviço, ensejando reparação extrapatrimonial independentemente da existência de cobertura contratual.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SEGURO DE VEÍCULO - SINISTRO – CULPA DO AUTOR - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DANO MATERIAL INDEVIDO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É incontroversa a relação contratual entre as partes e a ocorrência do sinistro por culpa do reclamante, portanto, não há que se falar em indenização securitária.
2. Por outro lado, nos termos do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor receber as informações adequadas e claras sobre os serviços que está contratando. 3. Havendo a violação desse direito, total ou parcial, configura-se falha na prestação do serviço e violação de deveres relativos à boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além do desgaste emocional e psicológico. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. Recurso conhecido e improvido.”
(TJMT, RI 1035183-60.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Dr. Valdeci Moraes Siqueira, j. 21.06.2023 – negritei)

No caso, a ausência de qualquer resposta ou orientação da seguradora, em momento crítico para a consumidora, extrapola o simples descumprimento contratual, revelando postura desrespeitosa e incompatível com os deveres anexos de boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 6º, III, CDC).

A indenização por dano moral, nesse caso, não decorre da ausência de cobertura, mas da omissão no atendimento mínimo ao consumidor segurado, que permaneceu sem orientação, suporte ou resposta clara por parte da empresa com quem possuía relação jurídica direta.

Assim, é cabível a fixação de indenização por dano moral, em valor modesto, exclusivamente pela conduta omissiva da seguradora, a fim de preservar o caráter pedagógico da sanção, sem gerar enriquecimento indevido.

Em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, arbitro o valor da indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação, nos termos legais.

Quanto à sucumbência, mantenho a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa Lincoln T. Bello & Cia Ltda – ME, equivalente a 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

Em relação à Zurich Minas Brasil Seguros S.A., reconheço sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, fixando os honorários de forma equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, também com exigibilidade suspensa quanto à autora, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025